Tribunal: TJES
Processo: 5013528-42.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013528-42.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: GIOVANNI FAE ZORZAL e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO ÔNIBUS/ASSENTO DA POLTRONA (DE LEITO INDIVIDUAL PARA POLTRONA SEMILEITO). DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAIS TRANSTORNOS E SITUAÇÃO VEXATÓRIA DURANTE O TRANSCURSO DA VIAGEM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5013528-42.2023.8.08.0024

Recorrente: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Recorridos: GIOVANNI FAE ZORZAL e MARINA FONSECA LIMA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 9295822).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
ilegitimidade passiva, ao argumento de que constitui uma empresa de intermediação entre a empresa de transporte e o consumidor/usuário, não possuindo qualquer responsabilidade com o serviço de transporte prestado pelas empresas parceiras;
b)
que comprovou que a parte recorrida poderia cancelar/remarcar a viagem normalmente, mas houve a aceitação tácita quanto à alteração de assento, previamente comunicada;
c)
inexistência de ato ilícito pela recorrente ou falha na prestação de serviço por culpa exclusiva de terceiro e da própria parte recorrida;
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização;
e)
reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais, ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado na sentença.

Prima facie
, restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva da parte recorrente na situação em apreço, não se falando em ilegitimidade passiva
ad causam
, isto porque a recorrente, por integrar a cadeia de prestadores de serviço (plataforma de fretamento com empresas de transporte), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º).

Nesse sentido, vejamos o seguinte aresto a respeito do tema:

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – I- Sentença de procedência – Apelo da ré
Buser
– II-
Ré
Buser
que é uma plataforma de fretamento, onde um grupo de pessoas se une dividindo o valor do fretamento de uma viagem, sendo que a ré
Buser
é quem freta os ônibus com alguma empresa de transporte para realizar os trajetos desejados
– Autora que adquiriu a passagem diretamente da ré
Buser
– Legitimidade passiva reconhecida – Preliminar afastada." "TRANSPORTE RODOVIÁRIO – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE –
RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA
– DANOS MORAIS – I-
Ré
Buser
que intermediou a compra e venda das passagens rodoviárias de ônibus de propriedade da ré Grecco – Embora o impedimento de embarque não tenha sido efetuado pela ré
Buser
, evidente sua
responsabilidade

solidária
pelos danos causados à autora, eis que atuou como fornecedora em cadeia dos serviços contratados, conforme arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º, e 34, todos do CDC.

[.
..]

(TJSP, Apelação Cível nº 1019177-13.2022.8.026.0405, Relator Salles Vieira, Osasco, Órgão Julgador 24ª Câmara de Direito Privado, data do julgamento: 22/06/2023, data da publicação: 22/06/2023).

Em sendo assim, não pode ser afastada a responsabilidade da parte recorrente, na medida em que ocorreu a sua intermediação no negócio, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

No que tange ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se é devido à parte recorrida indenização por danos extrapatrimoniais em razão da alegada falha na prestação de serviço pela recorrente (alteração do assento adquirido, de leito individual para semileito).

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a parte recorrente a pagar aos recorridos o montante de R$ 4.000,00 (sendo R$ 2.000,00 para cada), a título de danos extrapatrimoniais.

Entrementes, com a devida vênia, entendo que a sentença de origem merece integral reforma, pois, ainda que tenha ocorrido falha na prestação dos serviços pela parte recorrida, a situação analisada não é capaz de representar ofensa a direito da personalidade.

De acordo com a narrativa constante do presente caderno processual, a irresignação autoral restringe-se a troca dos assentos adquiridos (passagens de ônibus leito individual para semileito) para a viagem

realizada no dia 20/04/2023, com embarque na PRAÇA DO PAPA/ES e destino EXPOMINAS/ MG
.

Os recorridos sustentam que a troca unilateral dos assentos ocorreu dias antes da viagem, o que impossibilitou a busca por outras passagens de leito individual em valor promocional, e que, em razão da alteração inesperada, não conseguiram descansar durante a viagem (longa e cansativa), gerando sentimento de revolta e arrependimento por não terem solicitado o cancelamento das passagens.

Contudo, entendo que, apesar da alteração unilateral dos assentos promovida pela empresa recorrente, houve a comunicação com antecedência da indigitada modificação (29/03/23 – sendo que a viagem estava programada para o dia 20/04/23) e foi devidamente informado/esclarecido aos recorridos sobre a possibilidade de cancelamento das passagens ou ressarcimento relativo à diferença de valores decorrente da alteração das poltronas, conforme as próprias conversas via
whatsapp
mantidas entre as partes, colacionadas no ID 9295626.

Além do mais, os recorridos não lograram êxito na comprovação de qualquer contratempo no transcurso da viagem realizada, tampouco a ocorrência de qualquer situação constrangedora ou vexatória, nos termos do art. 373, I, do CPC, limitando-se a meros argumentos em sua petição inicial.

Ora, é sabido que o dano moral constitui uma ofensa ao patrimônio imaterial de uma pessoa, tal como a vida, a integridade física, a honra, o nome, a imagem, a privacidade, a intimidade.

In casu,
não há prova de que os transtornos advindos com a alteração do assento do ônibus tenham causado aos recorridos algum dano capaz de atingir a esfera dos direitos de personalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença de 1º grau, julgando improcedente o pleito autoral.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5013528-42.2023.8.08.0024

REVISOR: JUIZ ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Pedindo vênia para divergir do judicioso voto do eminente Relator, no sentido de manter a sentença de procedência do pedido , eis que Com efeito, tratando-se as partes litigantes de fornecedora de serviços e consumidor, é de se incidir as regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90, sendo certo que, segundo dispõe o artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, impondo-se, assim, a reparação pelos danos causados, sobretudo quando ocorre a venda de um produto oferecido causando, assim, constrangimento moral, sendo que a Requerida deveria comprovar as suas alegações, face à inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6º, da Lei nº 8.078/90. Ora, a norma preconizada no Código de Defesa do Consumidor preceitua que é abusiva condições que "estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;" (artigo 51, inciso IV, da lei nº 8.078/90), além do fato de que deve ser observado o disposto no artigo 30, no sentido de que "Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”. Neste particular, é cediço que o Código do Consumidor reconhece tanto a prevalência do princípio da boa-fé, quanto o caráter impositivo e concreto do princípio da informação nas relações de consumo, como instrumento de proteção e de defesa do hipossuficiente (consumidor), sendo que as norma preconizadas nos seus artigos 4º e 6º, entre outros, estabelecem como subprincípios e direitos básicos do consumidor, a boa-fé, o DIREITO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA, sendo que sempre que a publicidade induza o consumidor ao erro a respeito da natureza e das características do produto ou do serviço, bem como quando omite ou deixa de informar dado essencial sobre os mesmos produtos e serviços, ela é considerada enganosa e abusiva (art. 37, CDC).

Portanto, na esteira do comando legal contido no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade dos fornecedores quando fazem veicular, por qualquer meio, informação ou publicidade de seus produtos ou serviços, pelo que tais informação e publicidade, porque integra o contrato, obriga o fornecedor. E sob a égide dos paradigmas da transparência e boa fé objetiva, toda a propaganda deve ser clara e precisa; um simples exagero não obriga o fornecedor, tampouco uma simples informação, mas, quando a oferta for precisa, aí sim, há obrigação do fornecedor em cumprir o prometido e responsabilizar-se por eventual dano causado ao consumidor.

No caso dos autos, verifico que a parte autora adquiriu um produto e não foi cumprido pelo recorrente.

Cito sentença:

“Assim, o contrato de transporte é de resultado, respondendo o fornecedor do serviço pelos 'vícios de qualidade' que o tornem impróprio ao consumo ou lhes diminua o valor. Por isso, não se trata de obrigação aleatória, cabendo ao transportador, além da 'obrigação de segurança', a de 'prestabilidade', sob pena de ter o dever de indenizar, independentemente de qualquer discussão de culpa do contratante faltoso.

A responsabilidade do transportador é objetiva, de modo que, para a caracterização do dever de indenizar, basta a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre este e o serviço prestado com vício. Cabe à ré responder por falhas no planejamento, na organização e na execução dos serviços a que se obriga perante o consumidor. No âmbito do Código de Defesa do Consumidor, a teor do disposto no artigo 20, estas falhas ensejam responsabilidade civil objetiva da empresa pelos danos sofridos pelos passageiros.

Cabia à parte requerida demonstrar não ter existido a falha na prestação do serviço acima mencionada, ou seja, demonstrar que os fatos não se deram como narrados na inicial.

Ocorre que a ré não trouxe aos autos qualquer comprovação de que houve a necessidade de troca do veículo e dos assentos e a impossibilidade de reacomodação dos passageiros para outro ônibus que fornecesse o assento leito individual, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Assim, cabia à ré fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelos autores, o que não fez, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia

Anoto que a obrigação da empresa que vende passagem de ônibus a um passageiro é transportar o dono do bilhete e sua bagagem entre a origem e o destino na forma e no tempo previstos, em veículo em perfeito estado de conservação, e em assentos com conforto correspondente ao escolhido previamente pelos passageiros. Ao não cumprir com algum destes aspectos, a empresa comete falha na prestação de serviço e, caso não prove a culpa dos passageiros, deve indenizar os clientes.

A prestação de serviços, com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho são direitos do consumidor (alínea d, inciso II do artigo 4º do CDC), e o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária (artigo 20 do CDC).

Verifica-se da análise do conjunto probatório presente nos autos que houve falha cometida pela empresa ré.

A empresa fornecedora do serviço responde objetivamente pelos atos decorrentes da falta de cumprimento do contrato. Essa responsabilidade só é afastada se provada culpa exclusiva da vítima, força maior, caso fortuito ou na hipótese do motivo do evento danoso ser estranho às atividades da empresa, o que não é o caso dos autos.

Assim, as provas carreadas aos autos, indicam que há maior verossimilhança na narrativa das partes autoras, vez que juntaram documentos onde constam a aquisição dos bilhetes, a alteração unilateral do veículo e do tipo de assento contratado (Id. 24630522).

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que o defeito na prestação dos serviços é cristalino. O ilícito civil é inegável.

Evidente que houve descumprimento contratual, haja vista que o transporte terrestre consiste em uma obrigação de resultado para a empresa contratada. Além disso, a responsabilidade da empresa é objetiva, assumindo a ré a obrigação de transportar os passageiros incólumes, em veículos com perfeitas condições de tráfego e segurança, ao destino nas datas e horários estabelecidos, nos moldes estabelecidos no contrato, a teor dos arts. 14, do Código de Defesa do Consumidor, e 730, 734, 737 e 741, do Código Civil.

No contrato de prestação de serviços de transporte, a empresa fica obrigada a prestar os serviços que lhe foram confiados de forma perfeita, respondendo pelos danos que o passageiro experimentar em decorrência da imperfeição na sua prestação.

No caso dos autos, é inegável a responsabilidade da ré que fez os passageiros passarem por graves transtornos descritos na inicial, haja vista a troca de veículo com poltronas que não condiziam com a classe contratada (leito individual).. “

Assim conheço e nego provimento ao recurso do Requerido.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.